Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 27/6/2025, decidi sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas pelos réus, bem como designei datas para realização de audiências de instrução (eDoc. 327).



    Em 29/6/2025, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA peticionou alegando que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, na decisão de 27/6/2025, não teriam sido abordados os pedidos de alíneas “g”, “h” e “j” da sua defesa prévia (eDoc. 344):



    g) a revogação de todas as medidas cautelares diversas da prisão que pesam sobre o Defendente, em especial aquelas que atentam contra sua liberdade de expressão; 



    h) sucessivamente, caso se mantenha alguma medida cautelar diversa da prisão, que se assegure ao Defendente o direito à liberdade de expressão, compreendido por falar publicamente de seu caso, seja pela imprensa, seja por rede social ou outro meio de comunicação; 



    j) o acesso aos dados de geolocalização disponíveis desde outubro de 2023 nos autos da PET 11.767;



    É o relatório. DECIDO.



    1) DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO



    No âmbito da Pet 12.100/DF, em 26/1/2024, após representação da Polícia Federal, encampada pela Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do investigado FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, a qual foi efetivada em 9/2/2024. 



    Em 9/2/2024, proferi decisão pela manutenção da prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, com base no art. 312, do Código de Processo Penal, ressaltando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, inequivocamente demonstrados pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, 359-L, 359-M, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.



    Em 10/5/2024, proferi nova decisão pela manutenção da prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA porque não verifiquei alteração fática suficientemente relevante no transcurso do prazo entre a prolação da decisão e a apresentação do novo pedido de revogação. Além disso, ainda se encontravam pendentes de cumprimento outras diligências pela Polícia Federal, entre elas algumas que dependiam, para sua conclusão, de consentimento do investigado. 



    Em novas manifestações de 7/6/2024, 12/6/2024, 26/6/2024, a defesa solicitou diversas diligências, tendo solicitado novamente a concessão de liberdade provisória de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA em 23/7/2024 .



    No dia 30/7/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da liberdade provisória. 



    Em 8/8/2024, concedi a liberdade provisória a FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Pinhais/PR, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET (AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ALMIR GARNIER SANTOS, AMAURI FERES SAAD, ANDERSON GUSTAVO TORRES, ANGELO MARTINS DENICOLI, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, CLEVERSON NEY MAGALHÃES, EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO, ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, HÉLIO FERREIRA LIMA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LAÉRCIO VERGÍLIO, MARIO FERNANDES, PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, TÉRCIO ARNAUD TOMAZ, WALTER SOUZA BRAGA NETTO e com os da PET 10.405, conexa (ROSIMARY CARDOSO CORDEIRO, MARIA HELENA GRACES DE MORAES BRAGA, GISELLE DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA, MAURO CESAR BARBOSA CID, ADRIANO ALVES TEPERINO, OSMAR CRIVELATTI, CINTIA BORBA NOGUEIRA CORTES, LUÍS MARCOS DOS REIS, IRINALDO ALENCAR DO NASCIMENTO, JOÃO NORBERTO RIBEIRO e LUIZ ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA), por qualquer meio. 



    O contexto fático verificado por ocasião da decisão em que concedi liberdade provisória ao réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, sob as condições supratranscritas, não se alterou, inexistindo razão para a revisão do que foi decidido.



    Após a concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o réu foi denunciado, a denúncia foi recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, proferi decisão afastando preliminares de nulidade e hipóteses de absolvição sumária. Na mesma oportunidade, apreciei os demais pedidos das Defesas em sede de defesa prévia e designei datas para realização de audiências de instrução.



    Portanto, diversamente do que foi alegado pela Defesa, o quadro fático autorizador da decretação e manutenção das medidas cautelares agravou-se. Após o recebimento da denúncia e o início da instrução judicial, com maior razão se verifica a necessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas em relação ao réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    É improcedente a alegação da Defesa de que não havia razão alguma para se decretar a prisão preventiva ou, posteriormente, para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao manter a prisão preventiva do réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, em decisão de 9/2/2024, nos autos da Pet 12100/DF, consignei que a restrição da liberdade do investigado era medida razoável, proporcional e adequada até que se garantisse a devida colheita probatória, na busca por delimitar todas as condutas criminosas apontadas pela Polícia Federal e a responsabilidade penal dos diversos núcleos da organização criminosa.



    Naquela ocasião, ressaltei ser possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, pois, conforme apontava a autoridade policial, o investigado teria participado do assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado, e, na linha da investigação até então realizada, tendo sido ressaltado que integrava a ala mais radical da organização criminosa para a efetivação de um golpe de Estado.



    Em 8/8/2024, ao conceder a liberdade provisória a FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, fundamentei que, naquele momento procedimental, as inúmeras diligências realizadas pela Polícia Federal apontavam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, pois não mais se mantinha presente quaisquer das hipóteses excepcionais e previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal.



    Ao verificar que a prisão preventiva não se revelava mais adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), embasei meu posicionamento em julgados desta CORTE: HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Assim, na linha do parecer então apresentado pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que as circunstâncias demonstravam que restava mitigada a percepção de risco para as investigações e para a aplicação da lei penal, de modo que o relaxamento da custódia reunia suficientes razões práticas e jurídicas, sem embargo de serem tomadas providências de cautela como a proibição de deixar o país e retenção de passaporte, concedi liberdade provisória ao réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, com a imposição cumulativa de medidas cautelares pessoais.



    Conforme se observa, as decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva do réu, assim como a posterior decisão de concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão foram devidamente fundamentadas, tendo em vista as circunstâncias concretas então verificadas, não havendo vícios que justifiquem a revisão do que já foi decidido.



    Quanto à possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, prevista na Lei 12.403/2011, compete ao Poder Judiciário, a partir da análise de razoabilidade, adequação e proporcionalidade entre as medidas impostas e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, observando os critérios previstos no art. 282 do CPP, a partir do binômio “necessidade e adequação”.



    “Necessidade” para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, efetividade da investigação ou da instrução processual penal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de novas infrações penais. “Adequação” das medidas impostas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do investigado, indiciado, acusado ou réu.



    Na hipótese dos autos as restrições de direitos cautelarmente impostas o réu ainda mostram-se necessárias e adequadas, bem como proporcionais em sentido estrito, na medida em que impõem limitações à liberdade do réu que são menos gravosas do que aquelas decorrentes da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que vêm se mostrando suficientes para acautelar a ordem pública e a adequada instrução processual, bem como a evitar embaraços à aplicação da lei penal.



    Ressalta-se que o réu não demonstrou nenhuma alteração do cenário fático que justificou a imposição das medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão de 8/8/2024. Pelo contrário, o início da instrução processual demonstra que tais medidas se mostram indispensáveis.



    Nesse contexto, considerando inclusive que outros investigados da Pet 12100 também foram submetidos às medidas cautelares diversas da prisão, não assiste razão ao réu quando alega que vem sofrendo um processo de “lawfare”.



    Permanecem, portanto, presentes os requisitos de “necessidade e adequação” para manutenção das medidas cautelares impostas pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que, as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado demonstram a adequação da medida à gravidade dos crimes imputados e sua necessidade para aplicação da lei penal e efetividade da instrução criminal (RHC 198180/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 18/3/2021; Pet 10066 AgR-segundo, Red. p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, DJe 15/08/2023).



    Por último, tendo em vista sobretudo as medidas cautelares impostas nos itens (vi) “proibição de utilização de redes sociais” e (vii) “proibição de comunicar-se com os demais investigados [...] por qualquer meio”, não merece provimento o pedido sucessivo formulado pelo réu.



    Considerando que as medidas cautelares impostas se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, a fim de evitar o risco de tumulto neste momento processual, verifica-se a impertinência e inadequação da concessão de forma irrestrita do direito de “falar publicamente de seu caso, seja pela imprensa, seja por rede social ou outro meio de comunicação”.



    2) DO ACESSO A DADOS DISPONÍVEIS NA PET 11.767/DF



    FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA alega que não foi analisado pedido formulado em sua defesa prévia quanto ao acesso a “dados de geolocalização, que estão disponíveis desde a PET 11.767” (eDoc. 344).



    Também não assiste razão à defesa.



    Em 27/6/2025, ao analisar os pedidos formulados pelas partes em sede de defesa prévia (eDoc. 327), deferi o pleito de acesso “aos elementos de provas colhidos e acautelados no âmbito das PETs 10.405, 11.767, 12.100, 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.732, 13.236 e a AP 2.417”, o que abarca o pedido aqui reiterado:



    III) DEFIRO:



    [...]



    III.4) Os requerimentos formulados por MARCELO COSTA CÂMARA e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA consistentes em conceder acesso integral às “mídias e gravações eletrônicas produzidas durante à investigação” e “aos elementos de provas colhidos e acautelados no âmbito das PETs 10.405, 11.767, 12.100, 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.732, 13.236 e a AP 2.417”, nos mesmos termos do que foi decidido na AP 2.668/DF.



    Também na decisão de 27/6/2025, a fim de viabilizar o referido acesso, inclusive ao material colhido e examinado pela Polícia Federal no âmbito das PETs 11.767 e 12.100, determinei que as Defesas indicassem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os advogados regularmente constituídos para o recebimento de tais dados.



    Ainda em 27/6/2025, foi expedido o Ofício eletrônico n° 11817/2025, ao Coordenador de Inquéritos nos Tribunais Superiores da Polícia Federal (CINQ/CGRC/DICOR/PF), para ciência e adoção das providências cabíveis (eDoc. 348). 



    A Secretaria Judiciária, em atendimento à decisão judicial, providenciou o traslado dos sumários contendo a relação dos laudos produzidos pela Perícia Técnica referentes aos materiais apreendidos protocolados nos autos da Pet 12.100 para os autos desta Ação Penal (eDoc.329):



    As Defesas dos réus FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (eDoc. 344), MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR (eDoc. 358), MÁRIO FERNANDES (eDoc. 365) e MARCELO COSTA CÂMARA (eDoc. 367) informaram seus advogados, nos termos determinados.



    Assim, em 2/7/2025, determinei que a Polícia Federal encaminhasse “O LINK EXTERNO PARA OS EMAILS DOS ADVOGADOS, DEVIDAMENTE INDICADOS, PARA QUE REALIZEM DOWNLOAD DO MATERIAL, mediante assinatura do termo de confidencialidade e preservação de sigilo” (eDoc. 424).



    Dessa forma, os dados solicitados no item “j” pela Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (eDoc. 344), foram devidamente disponibilizados pela Polícia Federal com o envio do link externo enviado às defesas dos réus.



    Nesse sentido, observa-se que, no link disponibilizado, há a pasta “PET 11.767”, em que se constata a existência de mais duas pastas: “Dados TIM” e “Dados UBER”, conforme a imagem abaixo: 



    Da mesma forma, destaca-se que, além do dados disponibilizados acima, também deferi o pedido do réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO nos autos da AP 2.668/DF para complementação de conteúdo de material coletado no âmbito da Pet. 11767/DF, o que foi devidamente disponibilizado no mesmo link fornecido às defesas dos réus, em 6/6/2025, de acordo com o Ofício nº 2348226/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF (AP 2.668/DF, eDoc. 962):



    Assim, rejeito a alegação de negativa de prestação jurisdicional com relação ao acesso aos dados colhidos nos autos da Pet. 11.767/DF, tendo sido determinada a imediata disponibilização dos elementos de provas às defesas de todos os réus da presente ação penal.



    3) CONCLUSÃO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos da Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente